Tribunal: TJMT
Processo: 1023010-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1023010-44.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE PARANAÍTA
IMPETRANTE(S): FERNANDO DE MORAES ALMEIDA
PACIENTE(S): ABDIEL SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ABDIEL SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos de incidente processual (PJE - 1001664-43.2021.8.11.0095), que converteu a prisão em flagrante pelo cometimento, em tese, de tortura-castigo - art. 1o, II, § 4o, II, da Lei 9.455/1997 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui endereço certo e trabalha “como serviços gerais em fazendas na comarca”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança (ID 113542520), com documentos (ID 113542522/113633483).
Relatos.
Em 8.12.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público, com a seguinte fundamentação:
Quanto ao fundamento da prisão, estar-se-ia diante do risco à instrução criminal.
Constitui-se em fundamento vinculado ao chamado periculum libertatis do investigado/réu.
[...] Do apresentado, conclui-se, simplificadamente: a prisão preventiva para a garantia (ou por conveniência) da instrução criminal vincula-se a ações do investigado/réu que estejam (ou que haja indicativo provável de virem a estar) atrapalhando a instrução criminal, aqui entendida a fase de proposição, aceitação, produção e discussão probatória.
Estabelecidas as premissas teóricas, segue-se.
Em cotejo com os fatos, verifica-se que a liberdade do requerido põe em risco a garantia da instrução criminal (a englobar o momento procedimental, investigativo), isto pelo risco à tranquilidade da vítima (e, de forma menos intensa, da genitora), a qual é, neste momento, testemunha que se mostra relevante. Esta conclusão é vinculada à conduta tida por praticada (nível indiciário), em que, a partir de situação pouco relevante, progrediu-se para conduta com resultados graves.
Ressalta -se que a prisão NESTE MOMENTO é relevante, considerando a recenticidade dos fatos e a pouca informação acerca da saída da vítima e de sua mãe da cidade (retorno para o Estado do Pará).
Nada impede (na verdade, é o que se reputa adequado) que, passado certo lapso temporal (recebimento da Denúncia, por exemplo), faça-se nova análise da prisão, avançando-se para medidas cautelares que sejam suficientes para proteção procedimental.
Por conta disso, as medidas cautelares não se mostram adequadas em relação ao autuado, sendo o caso de ser decretada/mantida/convertida sua prisão preventiva, isso com fundamento na conveniência para a instrução criminal.
Ante o exposto, HOMOLOGA-SE a prisão em flagrante de ABDIEL SILVA , isto em relação à infração prevista no artigo 1o, II, da Lei n. 9.455/97 (“Tortura-castigo”).
Conclui-se, também, pela CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA (conveniência para a instrução criminal) de ABDIEL SILVA.” (Dante Rodrigo Aranha Da Silva, juiz de Direito – ID 113542526).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na conveniência da instrução criminal, consubstanciada “no risco à tranquilidade da vítima”.
Todavia, após a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a vítima e sua genitora mudaram para outro Estado da Federação [Pará], conforme certidão subscrita pela oficial de Justiça Carina Ana de Oliveira (ID. 113542526), a elidir o fundamento da prisão preventiva (STJ, HC no 319.316/MG, Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - Relatora: p/ Acórdão Min.a: Maria Thereza de Assis Moura - 4.12.2015).
Logo, impõe-se desconstituir a prisão preventiva do paciente.
Não obstante, o paciente registra 1 (uma) ação por ameaça e lesão corporal, anteriores a este fato, a recomendar a imposição de medidas cautelares alternativas, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de harmonizar os ‘direitos do paciente com a necessidade de manutenção da ordem pública’ (STJ, HC no 352.036/PA - Relator: Min. Jorge Mussi - 4.4.2018).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para desconstituir a prisão preventiva mediante imposição das seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I e III): 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibição de se aproximar ou manter qualquer contato com a vítima e sua genitora; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as previstas no art. 319, da Lei 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular ou plantonista para expedição do apto alvará de soltura, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO